Tribunal: TJBA
Processo: 8028727-75.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028727-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONAS SANTANA TEIXEIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Jonas Santana Teixeira contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 60%, sobre seus proventos, por força do princípio da paridade com os servidores da ativa que exercem funções similares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o direito de policial militar inativo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 60%, à luz da generalidade da vantagem e do princípio da paridade remuneratória previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica, conforme reconhecido em certidão da própria Administração Militar, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, com variação apenas no percentual conforme o posto ou função exercida. A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que gratificações de natureza genérica, como a GCET, devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, por força da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A jurisprudência também é firme no sentido de que não se aplicam as preliminares de decadência e prescrição de fundo de direito, dado o caráter de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. Constatou-se, no caso concreto, que o impetrante foi transferido para a reserva remunerada sem a devida implantação da GCET em seus proventos, embora faça jus à referida gratificação no percentual de 60%, conforme regulamentação vigente e precedentes do próprio Tribunal. Os efeitos financeiros da decisão restringem-se ao período posterior à impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica e deve ser estendida aos servidores inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O percentual da GCET a ser implantado nos proventos do policial militar inativo deve corresponder àquele devido ao posto que serviu de base para sua aposentadoria, conforme regulamentação vigente. Relações jurídicas de trato sucessivo com omissão da Administração não ensejam decadência nem prescrição de fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.023/1997, art. 102, § 1º, alínea j; Lei nº 11.356/2009; Lei nº 7.990/2001, arts. 110-B e 121; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 17.06.2024; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8028727-75.2024.8.05.0000, impetrante JONAS SANTANA TEIXEIRA e impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F